Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifico que inicialmente a credora IOLANDA MARIA CÉSAR outorgou procuração ao causídico ROBERTO GOMES FERREIRA, que lhe representou na fase de conhecimento, juntamente com outros advogados vinculados ao escritório RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS. Com o trânsito em julgado da sentença, foi solicitado o destacamento dos honorários advocatícios contratuais pactuados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte, medida deferida pelo Juízo de origem, conforme decisão de ID 11986612. Posteriormente, antes do recebimento da requisição na COORPRE, a referida credora apresentou nova procuração pela qual nomeou a advogada JACQUELINE DE ABREU BRAZ DE SIQUEIRA para lhe representar no feito, sem qualquer ressalva ou menção à preservação dos poderes outorgados aos antigos patronos. Dessa forma, o precatório foi expedido com indicação dessa última causídica como beneficiária dos honorários contratuais destacados. No curso do processamento do precatório na COORPRE, após o deferimento da preferência constitucional assegurada à credora IOLANDA, houve a homologação dos cálculos elaborados pelas partes com a inclusão do pagamento na pauta do próximo dia 08 de maio. Diante disso, foram expedidos dois alvarás diversos, um englobando o valor do crédito principal, em nome do escritório RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (R$ 32.139,62), e outro a quantia dos honorários destacados, em nome da Dra. JACQUELINE DE ABREU BRAZ SIQUEIRA. Feito esse breve relatório. Decido. Como cediço, a constituição de nova advogada pela parte sem qualquer ressalva em relação à manutenção dos poderes outorgados aos antigos patronos representa hipótese de revogação tácita da procuração anterior. Logo, tem-se que os advogados vinculados ao escritório RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, dentre os quais inclui-se o Dr. LUCAS MORI DE RESENDE que está cadastrado no feito, não mais representam os interesses de IOLANDA MARIA CÉSAR, sendo tal mister cabível exclusivamente à Dra. JACQUELINE DE ABREU BRAZ SIQUEIRA, conforme procuração de ID 11986625. Assim, incabível a expedição de alvará para levantamento do valor do crédito principal em nome do escritório ao qual estão vinculados os advogados que não mais representam os interesses da parte beneficiária no precatório. Por outro lado, como sequer foi apresentado o contrato de prestação de serviços convencionado entre a parte e a sua atual patrona, não se afigura adequado que os honorários advocatícios contratuais já destacados sejam a ela destinados. Aparentemente, há equívoco na requisição em relação ao destinatário do valor da verba honorária destacada, o que, por ora, justifica a suspensão da expedição do alvará de levantamento correlato na forma como foi expedido. Isto posto, DETERMINO: 1. A expedição de novo alvará para levantamento do valor principal em nome da advogada JACQUELINE DE ABREU BRAZ DE SIQUEIRA, que possui poderes para tanto, conforme procuração de ID 11986625; 2. A suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias do pagamento dos honorários contratuais destacados, a fim de possibilitar que os advogados que aparentemente são titulares da verba possam pleitear perante o Juízo de origem a retificação do precatório em relação à verba honorária. Por conseguinte, fica sem efeito o alvará expedido para tal fim. Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, expeça-se alvará para levantamento dos valores devidos a título de honorários destacados em nome da advogada indicada na requisição. 3. As novas intimações destinadas à credora IOLANDA MARIA CESAR devem ser realizadas em nome da advogada JACQUELINE DE ABREU BRAZ DE SIQUEIRA, OAB/DF 48.122-A. Assim, fica a referida credora intimada para cumprir a decisão de ID 15739117. 4. Por ora, mantenho o Dr. LUCAS MORI DE RESENDE cadastrado no feito, possibilitando a sua intervenção nos autos até que seja sanada a dúvida sobre a destinação do valor devido a título de honorários contratuais destacados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto